Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR APOSENTADO. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.105/2013 ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. APELO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer impedimento quanto à correção de erro material na capitulação legal da r. sentença, para que seja realizado o devido alinhamento entre os acontecimentos narrados, notadamente, por não acarretar qualquer prejuízo às partes.
2. Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32) na hipótese em que o período de condenação deduzido na inicial não supera os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
3. A Lei no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, que passou a produzir efeitos a partir de março de 2008, implantou o novo plano de carreira da categoria, estendendo a GARC – Gratificação de Regência de Classe aos professores que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, bem como aos professores em exercício os Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, §1o, I). A concessão da gratificação para esses cargos foi estendida aos professores aposentados que, na ativa, tivessem desempenhado tais funções.
4. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC – Gratificação de Regência de Classe, atualmente denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, a razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. 3.1 O artigo 30 da citada legislação previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. (Acórdão 1297954, 07084370220198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Na hipótese dos autos, considerando que o autor, professor aposentado em 15/06/2015, exerceu atividade pedagógica desde sua admissão em 24/08/1987 até a sua aposentadoria, comprovando fazer jus à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, deve ser incorporado aos seus proventos a gratificação pretendida.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO.